Tribunal: TJSP
Processo: 2193056-61.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Habeas Corpus – Alegado constrangimento ilegal no ato do Juízo que recebeu decretou a prisão preventiva do acusado de roubo – Reconhecido posteriormente, pela vítima e testemunha, quando passou novamente em frente à loja que havia assaltado e, levado à Delegacia de Polícia, sendo solto, em seguida, pois não era caso de prisão em flagrante delito – Hipótese em que o paciente, que foi

Ementa:
Habeas Corpus – Alegado constrangimento ilegal no ato do Juízo que recebeu decretou a prisão preventiva do acusado de roubo – Reconhecido posteriormente, pela vítima e testemunha, quando passou novamente em frente à loja que havia assaltado e, levado à Delegacia de Polícia, sendo solto, em seguida, pois não era caso de prisão em flagrante delito – Hipótese em que o paciente, que foi reconhecido, posteriormente, não forneceu sua qualificação completa, porquanto teria nascido em outra unidade da Federação e não possuía documento expedido pelo Estado Paulista, nem no estado de nascimento - Prisão decretada, ante a notícia de que não fora localizado e não atendeu ao chamamento do edital - Agente que foi fotografado e forneceu suas digitais, quando levado ao Distrito Policial, o que torna possível sua posterior qualificação - Alegada ausência de justa causa para ação penal, por inépcia da denúncia – Não ocorrência – Inicial acusatória que contém todos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal – Possibilidade de ser qualificado, corretamente, o autor do crime, tendo em vista a colheita de suas digitais e fotografias – Prisão preventiva, no entanto, que deve ser afastada, para evitar a medida extrema, ainda que remota, de inocente – Ordem parcialmente concedida.